Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-51.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Apelação. Seguro de responsabilidade civil por perda de carga e contrato de rastreamento e monitoramento. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial que preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Mérito. Roubo de carga de caminhão

Ementa:
SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação indenizatória. Apelação. Seguro de responsabilidade civil por perda de carga e contrato de rastreamento e monitoramento. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial que preenche adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Mérito. Roubo de carga de caminhão (combustíveis). Autora que cumpriu as condições impostas pelo contrato de seguro, contratando empresa de monitoramento, que instalou dispositivos de segurança. Falha no sensor de abertura das portas do motorista que não pode ser visto como agravamento intencional do risco. Veículo cuja viagem foi autorizada pela empresa de monitoramento e que estava sendo rastreado. Roubadores que utilizaram dispositivo para cortar sinal com a empresa de monitoramento, impedindo o travamento do veículo. Indenização devida pela seguradora. Valor da franquia que deve ser deduzido da indenização. Ausência de falha na prestação dos serviços da ré gerenciadora de riscos, contratada para rastrear o veículo. Meliantes que utilizaram dispositivo para bloquear o sinal. Fato previsto em contrato. Ré que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, contatando o motorista e as polícias responsáveis. Serviços prestados adequadamente e de acordo com o contratado. Dever de indenizar afastado. Sentença modificada. Apelo da primeira ré parcialmente provido e apelo da segunda ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1005834-51.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são
apelantes PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
ATLAS GERENCIADORA DE RISCOS LTDA, é apelado MARIANI
TRANSPORTADORA & APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso da primeira ré e deram provimento ao
apelo da segunda. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 2/11
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Atlas
Gerenciadora de Riscos Ltda
Apelado: Mariani Transportadora & Apoio Administrativo Eireli Epp
Comarca: Paulínia
Voto no 17955
SEGURO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Ação
indenizatória. Apelação. Seguro de responsabilidade civil por
perda de carga e contrato de rastreamento e monitoramento.
Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial que preenche
adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código
de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
Mérito. Roubo de carga de caminhão (combustíveis). Autora
que cumpriu as condições impostas pelo contrato de seguro,
contratando
empresa
de
monitoramento,
que
instalou
dispositivos de segurança. Falha no sensor de abertura das
portas do motorista que não pode ser visto como agravamento
intencional do risco. Veículo cuja viagem foi autorizada pela
empresa de monitoramento e que estava sendo rastreado.
Roubadores que utilizaram dispositivo para cortar sinal com a
empresa de monitoramento, impedindo o travamento do
veículo. Indenização devida pela seguradora. Valor da franquia
que deve ser deduzido da indenização. Ausência de falha na
prestação dos serviços da ré gerenciadora de riscos, contratada
para rastrear o veículo. Meliantes que utilizaram dispositivo
para bloquear o sinal. Fato previsto em contrato. Ré que adotou
todas as medidas que estavam ao seu alcance, contatando o
motorista e as polícias responsáveis. Serviços prestados
adequadamente e de acordo com o contratado. Dever de
indenizar afastado. Sentença modificada. Apelo da primeira ré
parcialmente provido e apelo da segunda ré provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 3/11
Trata-se de apelações interpostas em razão da r.
sentença de fls. 487/490, que julgou procedente a ação movida por
Mariani Transportadora e Apoio Administrativo EIRELI em face de Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais e Atlas Gerenciadora de Riscos
Ltda, na qual pleiteia a condenação das rés ao pagamento de
indenização securitária pelo roubo de carga de caminhão. A r. sentença
condenou as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$
144.030,00.
Irresignada,
a
ré
Atlas
apelou
(fls.
515/532),
sustentando, preliminarmente e em síntese, que a petição inicial é
inepta, pois não contém causa de pedir e pedido, bem como inexistir a
indicação clara e lógica da relação entre os fatos e fundamentos e a
conclusão apresentada. No mérito, sustentou, em síntese, que: não
houve falha na prestação de seus serviços; firmou com a autora
contrato de rastreamento e monitoramento de veículos; cumpriu com a
efetiva prestação dos serviços, realizando de forma correta o
monitoramento do veículo; anexou relatório detalhado sobre o sinistro
do veículo; pelo relatório detalhado, é possível identificar as posições do
veículo desde o dia 09 de maio até o dia 11 de maio, quando, por volta
de 09:33h, o veículo teve perda de sinal; em seguida à perda de sinal,
tentou contatar o motorista do caminhão, com envio de mensagem e a
realização de ligação telefônica; identificando o possível roubo, acionou,
de imediato, o efetivo militar, contatando as bases policiais próximas ao
local onde o veículo perdera o sinal; a autora tinha plena ciência da
possibilidade de que o sinal poderia ser interrompido por uso de
equipamento de terceiros, pois no contrato havia cláusula neste
sentido; não houve qualquer tipo de falha nos sensores de
rastreamento/monitoramento ou problemas com o checklist; prestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 4/11
seu serviço de forma correta e nos moldes do contratado; não alega
eventual fortuito externo, pela perda do sinal, que é incontroversa; a
perda do sinal decorreu de ação dos meliantes, que o bloqueou
utilizando equipamento específico; o contrato previu tal hipótese, de
forma que, em caso de sua ocorrência, a apelante adotaria as
providências, o que foi feito; não há sua responsabilidade no sinistro
havido, sinistro este que não autoriza sua condenação ao pagamento de
indenização; a autora pretendeu responsabilizá-la por evento a que não
deu causa e sobre o qual não possui controle nem responsabilidade; é
incabível sua responsabilização objetiva; inexiste sua conduta culposa,
eis que adotou todas as providências; inexiste nexo de causalidade; sua
obrigação é de meio, e não de resultado; o serviço de
rastreamento/monitoramento foi prestado adequadamente. Pugna pela
reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos
na inicial.
Também irresignada, a ré Porto Seguro apelou (fls.
536/550), sustentando, em síntese, que: a apólice contratada prevê
expressamente a necessidade de elaboração e cumprimento de um
plano de gerenciamento de riscos; não se trata de cláusula de exceção,
mas de cláusula condicional; não compete a ela a prova da não
implementação da cláusula, e sim à autora a prova de sua
implementação; demonstrou que o motorista da autora não realizou a
correta manutenção dos equipamentos de rastreamento, bem como a
realização do checklist de seu pleno funcionamento, ações estas que
eram de sua responsabilidade, conforme plano de gerenciamento de
riscos contratado entre a autora e a ré Atlas; inobstante o dever de
realizar a manutenção do checklist mensalmente, a última vez que tal
procedimento ocorreu foi mais de seis meses antes do roubo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 5/11
questão, infringindo o item 1.7, g, da apólice contratada; o checklist foi
realizado seis meses antes e, por isso, não foi observado que o sensor
de abertura da porta do motorista não estava funcionando; caso os
sensores estivessem funcionando, o roubo teria sido frustrado, vez que
com a abertura da porta da cabine em local não previamente
informado, o veículo teria sido imobilizado, com o corte da ignição e o
acionamento de alarmes sonoros e luminosos, buscando preservar a
carga segurada; é evidente o agravamento do risco por parte da autora;
todas as paradas devem ser comunicadas à central de monitoramento,
que providenciaria a liberação da porta do motorista e o bloqueio do
veículo; houve falha no procedimento da autora, pois o veículo foi
abordado e parado às 08:56h, momento em que o motorista foi rendido
e retirado do veículo, tendo o veículo ficado parado em local não
autorizado por dois minutos, quando deveria ter tido seu sistema
imediatamente bloqueado; o veículo foi abordado e parado às 08:56h, e
as medidas preventivas do plano de gerenciamento de riscos só foram
tomadas às 09:48h; o descumprimento do plano de gerenciamento de
riscos agrava o risco assumido; a indenização securitária para o caso
em comento, pelo descumprimento do plano de gerenciamento de
riscos, é de R$ 0,01; o contrato tem força obrigatória; o segurado
perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto
do contrato; caso se mantenha a sua condenação ao pagamento de
indenização, deverá ser deduzido do valor a participação obrigatória do
segurado (franquia), no valor de 20% da indenização devida. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos
na inicial ou, subsidiariamente, para deduzir a franquia do valor da
indenização.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões a ambos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 6/11
recursos (fls. 556/572).
Os recursos são tempestivos e as rés recolheram
devidamente o valor do preparo recursal (fls. 533/535 e 551/552).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente,
deve
ser
solucionada
a
questão
preliminar, suscitada pela ré Atlas.
Arguiu a ré que a petição inicial é inepta. Tal preliminar
fica rejeitada, porque a petição (fls. 1/14) preenche os requisitos
previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. Prova deste fato é que a ré
pôde deduzir sua defesa adequadamente.
Resolvida a preliminar, passo a examinar o mérito.
A autora ajuizou ação de cobrança em face das rés,
objetivando sua condenação ao pagamento de indenização securitária,
após o roubo de carga de caminhão.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando as
rés solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$
144.030,00.
Depreende-se dos autos que a autora contratou com a
primeira ré, Porto Seguro, contrato de seguro de responsabilidade civil
do transportador rodoviária pelo desaparecimento de carga, cujo limite
máximo de garantia é de R$ 160.000,00 (fls. 40/51).
Referido contrato tinha como uma de suas condições, o
cumprimento integral de um plano de gerenciamento de risco, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 7/11
envolve a instalação de equipamento de rastreamento e segurança (fls.
45/45).
Por esta razão, a autora contratou com a segunda ré,
Atlas, a prestação de serviços de rastreamento por satélite e demais
equipamentos de segurança, como sensores e dispositivos de
travamento do veículo (fls. 66/85).
É dos autos que a autora teve seu caminhão roubado por
criminosos armados com metralhadoras (fls. 189/192). O caminhão
estava carregado, naquele momento, com combustível (óleo diesel), e a
carga tinha valor de R$ 144.030,00 (fls. 177/179).
Assim, pelo roubo da carga, a autora notificou a
seguradora ré, objetivando ser indenizada (fls. 193/194). A seguradora
negou o pagamento da indenização, afirmando que a autora não
atendeu a todas as exigências do plano de gerenciamento de risco (fls.
195/198).
Ante a negativa da seguradora ré de realizar o pagamento
da indenização à proprietária da carga transportada (Flexpetro
Distribuidora de Derivados de Petróleo), a autora transigiu com a
proprietária sobre o pagamento da carga (fls. 202/205) e ajuizou contra
a seguradora a presente ação.
Ajuizou também contra a segunda ré, Atlas, empresa
responsável pelo monitoramento e rastreamento do veículo, a presente
ação, alegando falha na sua prestação de serviços, o que levaria ao seu
dever de indenizar.
O roubo e as contratações são incontroversos. Cabe
analisar, portanto, quais as consequências jurídicas que exsurgem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 8/11
sinistro, tendo em vista os contratos firmados pelas partes e seus
conteúdos.
Pois bem. Do contexto fático apresentado e comprovado,
exsurge a obrigação da seguradora Porto Seguro em pagar a
indenização à autora.
Isto porque a sua justificativa para não fazer o
pagamento não se sustenta. O seguro tinha como condições para o
pagamento da indenização o cumprimento de um plano de
gerenciamento de riscos, com a instalação de diversos dispositivos e
sensores, bem como a contratação de sistema de monitoramento.
A autora cumpriu com referido plano, tendo contratado a
ré Atlas para o monitoramento do veículo (fls. 66/85). Ainda, o veículo,
no dia do roubo, estava sendo corretamente monitorado, como se
depreende do relatório juntado a fls. 111/171 e os documentos de fls.
260/272.
A alegação da seguradora, de que a indenização não seria
devida porque o checklist deveria ser feito mensalmente (fls. 80) e a
autora teria realizado o checklist seis meses antes do roubo, não se
sustenta.
Em primeiro lugar, a exigência do checklist a cada trinta
dias está estipulada entre a autora e a rastreadora, e não a seguradora,
não havendo nenhuma informação sobre esta matéria nas condições
gerais do seguro ou da apólice.
Ademais, a rastreadora fez os testes e autorizou a viagem
da autora (fls. 185/188), não havendo por parte desta qualquer violação
ao estabelecido no contrato entre a autora e a seguradora. A própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 9/11
gerenciadora dos riscos aduziu que não houve qualquer problema com
o checklist.
O fato de o sensor de abertura das portas não ter
funcionado pouco influiu para a ocorrência do roubo (fls. 315), na
medida em que o veículo estava sendo monitorado (fls. 315) e que a ré
Atlas perdeu o sinal com o veículo, tornando impossível a realização do
seu bloqueio.
Assim, não há que se falar, no caso concreto, em
agravamento do risco, tampouco no agravamento intencional, devendo
a ré Porto Seguro indenizar a autora.
Deve ser, contudo, deduzido da indenização o valor da
franquia, no importe de 20% da indenização, conforme cláusula
contratual a fls. 41.
No que se refere à ré Atlas, esta não está obrigada a
indenizar a autora, porquanto não houve qualquer falha na prestação
de seus serviços.
A r. sentença justificou a condenação desta ré afirmando
que, porque houve a perda do sinal, prejudicando o rastreamento do
veículo, houve falha na prestação do serviço (fls. 489).
Referido entendimento deve ser modificado, porque não
houve mera perda de sinal, e sim o uso de aparelhos bloqueadores de
sinal, chamados de jammer, pelos próprios meliantes que abordaram o
motorista, tendo o sinal sido interrompido às 09:33h (fls. 326).
Logo após o corte do sinal, que estava previsto como uma
possibilidade no contrato (fls. 68), a ré Atlas contatou o motorista, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 10/11
mensagem SMS e ligação telefônica, para verificar se estava tudo bem e,
por não conseguir o contato, notificou a Polícia Militar e a Polícia
Rodoviária Federal, informando a localização e as características do
caminhão, que foi encontrado dias depois (fls. 327).
Assim, a ré Atlas cumpriu com suas obrigações
contratuais, não havendo que se falar em falha na prestação de seu
serviço, daí porque também não se pode falar em sua responsabilização
por danos causados.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença, para afastar
a condenação da ré Atlas, julgando improcedente a ação quanto a ela, e
para deduzir da indenização devida pela ré Porto Seguro a franquia
(participação obrigatória) devida pela autora, no importe de 20%,
ficando a ação julgada parcialmente procedente em relação à
seguradora.
A ré Porto Seguro arcará com 40% das despesas do
processo e com os honorários advocatícios em favor do advogado da
autora de 10% sobre sua condenação. A autora arcará com 60% das
despesas do processo e com os honorários advocatícios em favor do
advogado da ré Porto Seguro de 10% sobre o valor da franquia.
Pela sucumbência em relação à ré Atlas, a autora deverá
pagar a seu patrono honorários advocatícios de sucumbência, ora
fixados em 10% sobre o valor da causa, com correção monetária a
contar do ajuizamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da
primeira ré e dou provimento ao apelo da segunda ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005834-51.2017.8.26.0428 - Paulínia - Voto no 17955 - 11/11
CARLOS DIAS MOTTA
Relator